Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-15.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INJÚRIA QUALIFICADA PELO ETARISMO. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de dois crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e um crime de injúria qualificada por elemento etário (art. 140, § 3o, do Código Penal), em decorrência de episódio envolvendo conflito entre vizinhos, no qual o réu proferiu ofensas e ameaças graves contra mãe e filho, sendo este último cadeirante e aquela pessoa idosa. A pena foi fixada em 1 ano de reclusão, 2 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 700,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos objetivos e subjetivos dos crimes de ameaça e injúria qualificada; (ii) definir se estão presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime de injúria qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas por boletim de ocorrência, termo circunstanciado, registros audiovisuais e prova oral harmônica e coerente produzida em juízo.
4. O delito de ameaça, por ser formal, consuma-se com o simples conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção real do agente ou do efetivo temor causado.
5. Os relatos das vítimas descrevem ameaças explícitas e reiteradas, como "vou te matar", "vou tacar fogo", e "vou te enforcar", acompanhadas de xingamentos e provocações dirigidas inclusive à condição física de uma das vítimas, o que afasta a tese de mera discussão de vizinhança.
6. A injúria qualificada por elemento etário resta caracterizada pela utilização de expressões ofensivas relacionadas à idade da vítima ("velha safada"), proferidas em tom depreciativo, com dolo evidente de menosprezo à sua condição de idosa.
7. As provas colhidas, incluindo gravações e depoimentos testemunhais, corroboram a narrativa das vítimas, sem que tenha sido produzida prova em sentido contrário capaz de gerar dúvida razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intenção do agente ou o temor efetivo.
2. A injúria qualificada pelo etarismo configura-se quando o agente utiliza termos depreciativos ligados à idade da vítima idosa com o dolo de ofender sua dignidade ou decoro.
3. Conflitos de vizinhança não afastam a tipicidade penal quando presentes elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais previstos.